Tribunal: TCU
Processo: 032.771/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10505/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.771/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Eduardo de Faria (XXX.345.476-XX); Elton Savio Silva de Souza (XXX.915.564-XX); Guilherme Dourado Carneiro Filho (XXX.760.101-XX); Jonatas Nascimento da Silva (XXX.189.654-XX); Karina Ferreira Kremer (XXX.655.838-XX); Kelvia Cristina de Camargo (XXX.773.081-XX); Leandro Luiz Silva Santos (XXX.734.064-XX); Lilhian Alves de Araujo (XXX.834.471-XX); Noely Oliveira Santos (XXX.996.248-XX); Wania Pereira Freire (XXX.494.244-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.